Tribunal: TJSP
Processo: 1015975-65.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Ação ajuizada pelo ex-marido em face da ex-mulher - Extinção do processo por falta de interesse de agir - Inconformismo do autor - Acolhimento - Ausência de partilha de imóvel adquirido por escritura pública não registrada que não impede o ajuizamento da

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Ação ajuizada pelo ex-marido em face da ex-mulher - Extinção do processo por falta de interesse de agir - Inconformismo do autor - Acolhimento - Ausência de partilha de imóvel adquirido por escritura pública não registrada que não impede o ajuizamento da demanda - Cabimento de arbitramento de aluguel a fim de evitar o enriquecimento sem causa - Aluguéis devidos a partir da citação - Período anterior que é tido como mera liberalidade - Valor do aluguel a ser apurado em liquidação - Sentença reformada para acolher em parte o pedido inicial e condenar a ré a pagar aluguel na proporção de 50% ao autor a contar da citação - Recurso provido.

Preliminar rejeitada e recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015975-65.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
JUVENAL SEBASTIÃO DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
NAIR MANGOLINI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Preliminar rejeitada e
recurso provido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015975-65.2019.8.26.0071 - Mi
2
Voto
: 31875
Apelação
: 1015975-65.2019.8.26.0071
Apelante
: Juvenal Sebastião do Prado
Apelado
: Nair Mangolini
Comarca
: Bauru
Juiz
: João Augusto Garcia
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Elementos suficientes para o convencimento do
juiz - Preliminar rejeitada.
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Ação
ajuizada pelo ex-marido em face da ex-mulher -
Extinção do processo por falta de interesse de agir
- Inconformismo do autor - Acolhimento -
Ausência de partilha de imóvel adquirido por
escritura pública não registrada que não impede o
ajuizamento
da
demanda
-
Cabimento
de
arbitramento de aluguel a fim de evitar o
enriquecimento sem causa - Aluguéis devidos a
partir da citação - Período anterior que é tido como
mera liberalidade - Valor do aluguel a ser apurado
em liquidação - Sentença reformada para acolher
em parte o pedido inicial e condenar a ré a pagar
aluguel na proporção de 50% ao autor a contar da
citação - Recurso provido.
Preliminar rejeitada e recurso provido.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel
ajuizada por Juvenal Sebastião do Prado em face de Nair
Mangolini, tendo a r. sentença de fls. 83/88, de relatório
adotado, julgado extinto o processo, sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir.
Inconformado, apela o autor alegando, em
síntese, que a ausência de partilha não impossibilita a
cobrança de aluguel, já que o imóvel escriturado após o
divórcio do casal, em estado de condomínio e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015975-65.2019.8.26.0071 - Mi
3
mancomunhão, está sendo usado exclusivamente pela ré
desde a separação de fato das partes, devendo, pois, ser
ressarcido em 50% do valor dos locatícios. Defende,
ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer,
pois, o provimento do recurso (v. fls. 91/100).
Recurso respondido (v. fls. 103/107).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, a preliminar de cerceamento de
defesa não comporta acolhimento. Considerando que o
apelante juntou documentos comprobatórios do direito
postulado,
as
provas
oral
e
testemunhal
são
desnecessárias. Assim, rejeita-se a preliminar.
Ademais, é oportuno lembrar que “A prova tem
como objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem como
finalidade a formação da convicção em torno desses fatos
e como destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser
convencido da verdade dos fatos já que ele é que vai dar
solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed, Comentário ao art.
332 do Código de Processo Civil). E é por isso que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem
assentado que “O Juiz é o destinatário da prova e a ele
cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento” (REsp no 431058/MA, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 23.10.06).
No mais, a insurgência prospera.
Respeitada a convicção do Douto Magistrado,
não há falar em falta de interesse de agir em razão da
ausência de partilha, pois a ocupação de imóvel comum
por apenas um dos consortes configura inequívoco
enriquecimento sem causa. Aliás, em caso análogo, esta
Colenda Câmara já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015975-65.2019.8.26.0071 - Mi
4
“ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL
-
SEPARAÇÃO AJUIZADA - PARTILHA AINDA
NÃO REALIZADA - IMÓVEL COMUM DAS
PARTES
OCUPADO
EXCLUSIVAMENTE
PELA RECORRIDA - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
DESPESAS PARA A MANUTENÇÃO DO
IMÓVEL, NO ENTANTO, QUE DEVERÃO SER
DIVIDIDAS,
COMPENSANDO-SE
COM
O
VALOR DO ALUGUEL A SER ARBITRADO -
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”
(Apelação n. 994.03.060280-2, Rel. Erickson
Gavazza Marques, j. 16.2.2011).
No caso, apesar de o imóvel não ter sido
registrado e ter sido escriturado após o divórcio das
partes, restou incontroversa a aquisição do bem durante a
união (v. fls. 2, 17/22 e 42) e a utilização do imóvel pela ré,
ao menos desde a concessão de medida protetiva em abril
de 2019 (v. fls. 46 e 66/67).
Aliás, a escritura de compra e venda mostra-se
suficiente para a propositura da demanda, ainda que não
tenha sido levada a registro, já que se admite a alienação
de direitos que tenham valor econômico relativos a imóvel
em estado de composse, consoante se verifica pelos
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ACORDO
CELEBRADO NA SEPARAÇÃO JUDICIAL

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO IMÓVEL NÃO
REGISTRADO

POSSIBILIDADE
DE
EXTINÇÃO DE COMUNHÃO DE DIREITOS E
OBRIGAÇÕES

COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
QUE
INDICA
A
AQUISIÇÃO
CONJUNTA

EXTINÇÃO
AFASTADA - PEDIDO ACOLHIDO
AÇÃO
PROCEDENTE

RECURSO
PROVIDO”
(Apelação n. 0051934-37.2012.8.26.0564 - 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015975-65.2019.8.26.0071 - Mi
5
Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Erickson
Gavazza Marques - j. 7/10/2015 - v.u.).
“EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
Processo
extinto por falta de interesse processual. Falta
de registro da escritura pública de compra e
venda que não inviabiliza a propositura da ação
de extinção de condomínio. Composse que
também autoriza o uso da medida judicial
escolhida pela autora. Precedentes. Sentença
anulada.
Recurso
provido”
(Apelação
n.
0021097-89.2010.8.26.0007, 4a Câmara de
Direito
Privado,
rel.
Milton
Carvalho,
j.
13/2/2014).
Sendo assim, considerando que o autor é titular
incontroverso de metade dos direitos envolvendo o imóvel
ocupado pela ré, tem direito ao recebimento do aluguel
referente à fração ideal que detém sobre o imóvel comum.
Os aluguéis, todavia, são devidos apenas a partir da
citação. O período anterior deve ser tido como liberalidade
do autor, uma vez que a constituição em mora não se
presume.
Ademais, havendo requerimento expresso para
avaliação do bem, por meio de perícia (v. fls. 6 e 48), o
valor locatício deverá ser apurado em fase de liquidação,
descontando-se, todavia, o valor de R$ 500,00 que o autor
recebeu pela área comercial locada (v. fls. 76).
Em suma, a r. sentença merece reforma para
acolher em parte o pedido inicial do autor e condenar a ré
a pagar-lhe aluguel na proporção de 50% a contar da
citação.
Considerando o disposto no art. 85, caput, do
Código de Processo Civil, inverte-se a sucumbência,
devendo a ré arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015975-65.2019.8.26.0071 - Mi
6
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida (v. fls. 72).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e dou provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator